Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710785-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DIVINO DIAS DA SILVA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MANOEL DIVINO DIAS DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move BV FINANCEIRA S/A CFI (processo n. 0708426-53.2021.8.07.0001), consistente em rejeitar a conexão apontada. Relata que a agravada ajuizou a referida ação perante o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, visando à retomada do veículo objeto do contrato que está sendo discutido em ação revisional, proposta pelo ora agravante, perante o Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Salvador/BA – Processo n. 8093889-53.2021.8.05.0001, distribuída em 14/9/2020, com decisão inaugural. Aduz que informou o fato ao juízo, requerendo o reconhecimento da conexão dos processos, pedido esse que foi indeferido, com a concessão da liminar de busca e apreensão postulada pelo agravado. Reforça a tese apresentada ao juízo, sustentando que a demanda revisional tem o mesmo pedido e causa de pedir (o contrato), impondo-se a aplicação do art. 55 do CPC. Alega que a competência para processar e julgar os processos é do juízo da Comarca de Salvador, que primeiro despachou, conforme art. 59 do mesmo diploma, e onde o autor/agravado tem filial, atraindo a regra de competência do art. 46, caput e § 2o, do mesmo diploma. Na eventualidade de se entender não ser hipótese de conexão, salienta que há prejudicialidade externa, ressaltando a necessidade de reunião dos feitos sob pena de decisões conflitantes, com base no art. 54, § 3o, do diploma processual, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, ainda que inexista conexão. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 380/STJ ao caso, invocada na decisão agravada, pois em momento algum pretendeu o autor/agravante impedir o regular processamento da ação de busca e apreensão. Ressalta que não pretende a suspensão da busca e apreensão, mas apenas que sejam os feitos reunidos para receberem julgamento simultâneo, pelo juízo competente, que no caso é o juízo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com a indicação no início da petição da vara e número do processo que deverá ser remetido os presentes autos. Aponta a presença dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo buscado, asseverando que a procedência da ação revisional levará à extinção do feito de busca e apreensão, a indicar a fumaça do bom direito, seja pela conexão ou pela prejudicialidade externa. E, quanto ao risco de lesão grave e de difícil reparação, externa ser patente o risco de alienação do veículo, devido às normas do Decreto-Lei n. 911/69. Ao final, requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinada a reunião dos feitos ainda que não haja conexão, mas pelo princípio da segurança jurídica, tendo em vista a possibilidade de prejudicialidade externa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da tutela ora requerida, e requerendo o prequestionamento de toda matéria. Preparo regular no ID 24838986 e 24838988. É o relatório. DECIDO. A hipótese retratada neste recurso não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC; porém sua taxatividade foi mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça em entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos, o qual foi consolidado no Tema 988, que assim afirma: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” A situação retratada neste recurso espelha essa peculiaridade, eis que a decisão ora recorrida não reconheceu a conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão de contrato, determinando o prosseguimento da primeira, o que se tornará inócuo discutir em possível apelo. Desse modo, conheço do recurso. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso a amparar o pedido de tutela recursal, porquanto a ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado tem causa de pedir e pedido diverso à ação de revisão de contrato c/c consignação em pagamento, ajuizada pelo agravante perante a Comarca de Salvador. Infere-se dos autos de origem que a ação de busca e apreensão apresenta como causa de pedir a mora do ora agravante no contrato de financiamento para aquisição de veículo n. 12258000065324, firmado com o agravado, sendo o pedido a busca e apreensão do bem (ID 86332320), ao passo em que a ação revisional c/c consignação em pagamento apresenta, como causa de pedir, a revisão de cláusulas do referido contrato com base no Código de Defesa do Consumidor e o afastamento da mora enquanto se discute os encargos que o autor entende serem abusivos, mediante o depósito das parcelas em juízo, formulando-se pedido final para declaração de nulidade das cláusulas debatidas com fixação de novo valor para as prestações mensais contratadas (ID 86405905). Desse modo, ainda que o objeto seja comum, não há a menor semelhança entre o pedido e a causa de pedir que atraia a aplicação do art. 55 do CPC. Ademais, as ações tramitam sob o rito comum, o que afasta a regra prevista no § 2o, I, do mesmo dispositivo, que autoriza a reunião da execução de título extrajudicial com a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Tampouco se vislumbra, nesta via estreita, a aplicação da regra do § 3o, do mesmo artigo, que permite a reunião de processos para evitar decisões conflitantes, diante da autonomia entre as demandas e a comprovação de que o autor/agravante encontra-se em mora desde outubro de 2020, conforme documentos que acompanham a inicial da ação de busca e apreensão. Importante ressaltar, neste ponto, que o agravante não comprova, nem informa, o deferimento de liminar nos autos da revisional, autorizando o depósito das parcelas em juízo e afastando os efeitos da mora, o que inviabiliza, por completo, a reunião dos processos. E, notoriamente, como bem argumentou o juiz prolator da decisão agravada, a Súmula 380/STJ enuncia que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” Nesse sentido trilha a jurisprudência deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. SÚMULA 308 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. DÉBITO. PROPOSITURA DE AÇÃO. CREDOR. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende inexistir conexão entre ação de revisão contratual e ação de busca e apreensão de veículo, porquanto diversas as causas de pedir e os pedidos das ações. 2. A Súmula 308 do STJ aduz que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Ademais, conforme entendimento daquela Corte Superior, somente diante decisão na ação revisional, afastando os efeitos da mora, é que seria cabível a suspensão da ação de busca e apreensão. 3. O Código de Processo Civil prevê que "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução" (art. 784, §1o). 4. In casu, a agravante não comprovou que nos autos da revisional tenha sido proferida qualquer decisão que afastasse os efeitos da mora, tampouco comprovou que tenha efetivamente consignado o valor incontroverso ou mesmo das parcelas ajustadas no contrato garantido pela alienação fiduciária. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1244627, 07220140420198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR. CONFIGURAÇÃO. 1. No caso em comento, não há se falar em conexão entre as ações de busca e apreensão e ação de revisão de contrato, uma vez que a "simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", conforme estabelece a Súmula 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Com efeito, a reunião das aludidas ações somente se faria necessária, caso houvesse a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Ocorre que, no caso em apreço, não há possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias, porquanto não há nos autos comprovação de que o ora agravante não se encontra em mora. 3. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero ajuizamento de ação visando o questionamento de cláusulas contratuais não impede a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, quando estiver comprovado que o devedor permanece em mora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1310962, 07035222720208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, a mora pode ser discutida nos próprios autos da ação de busca e apreensão, sendo consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de admitir a ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente da alienação fiduciária. Quanto ao tema, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO.CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1227455/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013) AGRAVO. CIVIL. AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO E DE REVISÃO DE CONTRATO. CONEXÃO PELA IDENTIDADE DAS CAUSAS DE PEDIR. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A ação de busca e apreensão é dotada de autonomia, de modo que a eventual revisão do valor do débito que a originou em ação revisional não enseja, automaticamente, a sua suspensão, sobretudo porque inexiste risco de decisões conflitantes e a mora ou o inadimplemento do devedor pode ser objeto de discussão nos próprios autos, conforme art. 3o, §§ 3o a 8o do Decreto-lei no 911/69. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1019731, 07001516020178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2017, publicado no DJE: 29/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste ponto, portanto, a decisão se mostra incensurável. No que se refere à tese da prejudicialidade externa, melhor sorte não assiste ao agravante, pois, a ausência do depósito judicial, ainda que sob o molde reputado legítimo pelo devedor fiduciário, infirmam a relação de prejudicialidade que poderia irradiar sobre a ação de busca e apreensão. Como já salientado linhas volvidas, a simples formulação revisional não ilide os efeitos da mora, sendo necessária a comprovação do recolhimento das parcelas mediante depósitos judiciais, devidamente autorizados pelo juízo onde tramita a ação de revisão de contrato. Importa ainda destacar que não há uniformidade na jurisprudência pátria sobre o tema, caminhando o entendimento dos tribunais tanto no sentido defendido pelo agravante, conforme demonstrado na peça recursal, como o que ampara os fundamentos ora apresentados. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo responsável pela interpretação das leis infraconstitucionais, já assentou, em diversos julgados, conforme reconhecido na própria jurisprudência colacionada pelo agravante, que não há conexão nem prejudicialidade externa entre as referidas ações. Destaco, para ilustrar, os julgados in verbis: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI N. 911/69. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão-só à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69). 2. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações nem prejudicialidade externa. 3. Recurso especial provido. (REsp 1093501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 15/12/2008) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DE ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENCARGOS DA NORMALIDADE. REGULARIDADE.PROSSEGUIMENTO. 1. Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 719.363/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 10/08/2015) Nesse cenário, ainda que se evidencie o risco de lesão grave e de difícil reparação em face do deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, que poderá levar o agravante à perda da posse do veículo objeto do contrato em discussão, não concorre o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso a ensejar a concessão da tutela recursal postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 15 de abril de 2021 17:42:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator